Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726398-25.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RITA DE CÁSSIA CAETANO FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto mediante fraude (artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §4o do artigo 155 do Código Penal (mediante fraude). III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade, a autoria do delito de furto e a qualificadora da fraude, não há que falar em desclassificação para furto simples. 4. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que o réu se utilizou de meio fraudulento para reduzir a vigilância da vítima e efetuar as subtrações. Para a configuração da qualificadora, basta que a astúcia do réu distraia a atenção da vítima para facilitar a ação criminosa, não sendo necessária a execução de um plano ardiloso sofisticado para tanto. 5. O artifício de ludibriar a vigilância do estabelecimento, ao efetuar o pagamento de apenas parte das mercadorias, enquanto ocultava os demais produtos em sua bolsa, é meio fraudulento adequado e capaz de ludibriar a vítima e reduzir-lhe a vigilância sobre seus bens. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “O simples fato de a vítima não ter percebido a subtração no momento em que se deu não se confunde com fraude, pois a jurisprudência exige que o meio fraudulento seja idôneo, consciente e eficaz para configurar a qualificadora. Portanto, não há motivos para a manutenção da condenação pelo § 4o, II, do artigo 155 do Código Penal. Assim, requer-se a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, previsto no caput do artigo 155 do Código Penal, com a consequente revisão da dosimetria.” (ID 77416469, pág. 12). Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Comprovadas a materialidade, a autoria do delito de furto e a qualificadora da fraude, não há que falar em desclassificação para furto simples.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a caracterização da qualificadora da destreza no crime de furto, conforme art. 155, § 4o, II, do Código Penal, e o pedido subsidiário de desclassificação para furto simples. 2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora da destreza no crime de furto foi corretamente aplicada, considerando a alegada ausência de elementos para sua caracterização. 3. A pretensão do recorrente de ver a qualificadora afastada por insuficiência probatória esbarra na impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. A destreza foi configurada pela habilidade do agente em subtrair o celular da vítima sem que esta percebesse, aproveitando-se do momento de distração ao subir no ônibus. 5. A presença de testemunha que presenciou o delito não descaracteriza a qualificadora da destreza, pois esta se refere à habilidade do agente em relação à vítima, que não percebe a subtração. 6. O Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em elementos probatórios idôneos, não sendo possível a revisão do julgado em recurso especial devido à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 7. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.435.177/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Quanto ao recurso interposto com lastro na alínea "c" do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012